Tribunal: TJES
Processo: 0001901-76.2008.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001901-76.2008.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAROLINA CALIMAN FALQUETO e outros (2)
APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 424 E 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em observância aos Temas 339, 424 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal. O caso envolve a condenação do Hospital Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de falha no serviço hospitalar, acarretando danos irreparáveis à Recorrida, com fixação de pensão mensal para custeio de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se:

(1) se houve negativa de prestação jurisdicional ao não analisar questões levantadas pela parte, especialmente a inclusão de despesas diversas na pensão mensal arbitrada;

(2) se o indeferimento de inspeção judicial e a aceitação de contradita de testemunha configuram cerceamento de defesa;

(3) se há incompatibilidade entre o Acórdão recorrido e os parâmetros firmados nos Temas 339, 424 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão recorrido demonstrou que a condenação do Recorrente se baseou em provas suficientemente analisadas, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional, em conformidade com o Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o indeferimento de inspeção judicial e a contradita de testemunha foram justificados com base na legislação processual civil, sendo matéria infraconstitucional, conforme precedentes vinculantes (Temas 424 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal).

A ausência de repercussão geral foi corretamente reconhecida, dado que as matérias discutidas envolvem interpretação de normas infraconstitucionais, não configurando violação direta à Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de impugnação específica e tempestiva quanto aos elementos probatórios justifica a manutenção de condenação fundada em danos materiais e morais comprovados.”

“A análise de cerceamento de defesa em matéria probatória está restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC, arts. 369, 370, 1.021, 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13.08.2010.

STF, ARE 639.228 RG (Tema 424), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04.10.2012.

STF, ARE 748.371 RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 31.07.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

HOSPITAL MERIDIONAL S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8519455), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8022884), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
CAROLINA CALIMAN FALQUETO
e
SÉRGIO FALQUETO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4123775, Volume 4, partes 17 e 18) do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), no ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrentes alega a inaplicabilidade dos Temas nº 339, 424 e 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, tendo em vista haver demonstrado a existência de repercussão geral das matérias.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

HOSPITAL MERIDIONAL S. A.
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4123775, Volume 4, partes 17 e 18), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4123775, Volume 4, parte 2, p. 12/14), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
CAROLINA CALIMAN FALQUETO
e
SÉRGIO FALQUETO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, bem como conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
dos ora Recorridos
“para (i) condenar o réu ao pagamento de todas as despesas com o tratamento médico da autora, a serem apuradas em sede de liquidação da sentença, e (ii) majorar os danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.”

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – AGRAVO RETIDO – DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INTERPOSIÇÃO ORAL – CONTRADITA – INTERESSE DA TESTEMUNHA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA – DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO – SENTENÇA ¿EXTRA PETITA¿ – NÃO CONFIGURADA – HOSPITAL – FALHA NO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TOTAL DA CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE DE SE DETERMINAR O VALOR TOTAL DO TRATAMENTO HOSPITALAR – PEDIDO ILÍQUIDO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – VALOR – SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização de inspeção judicial quando a mesma não se revelaria útil para fins de esclarecimento dos fatos relevantes ao julgamento da causa. Preliminar rejeitada.

2. O agravo retido contra decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento deve ser interposto de forma oral.

3. É correto o acolhimento de contradita de testemunha que tenha interesse na causa, como ocorre com o médico que atuou na equipe que atendeu paciente que veio a ficar em estado vegetativo, vez que aquele pode buscar afastar a aplicação de possível sanção. Preliminar rejeitada.

4. A constituição de capital ou a caução fidejussória pode ser determinada de ofício pelo juiz, como forma de garantir o cumprimento de sua decisão, na forma do art. 461, § 5º, do CPC. Preliminar rejeitada.

5. Havendo pedido relativo à pensão mensal, não se configura extra petita a sentença que condenou o ao pagamento desta. Preliminar rejeitada.

6. É objetiva a responsabilidade do hospital quando o dano causado ao paciente decorre da falha dos equipamentos por aquele fornecidos.

7. É evidente a configuração de dano moral em casos nos quais a paciente submetida a procedimento cirúrgico, que a princípio obteve sucesso, venha posteriormente a ficar em estado vegetativo em razão de falha em aparelho do hospital.

8. Na responsabilidade contratual, os juros de mora, na indenização por dano moral, fluem da citação.

9. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados levando em conta a totalidade desta.

10. O art. 286 do CPC exige que, em regra, o pedido inicial seja certo e determinado, devendo o autor especificar não apenas o gênero da coisa devida, mas a sua quantidade. Em certas hipóteses, contudo, é o próprio art. 286 do CPC que, por meio de seus incisos, permite a formulação de pedido genérico, em que o requerente não especifica o valor devido. Nestes casos, o art. 459 do CPC permite que seja prolatada sentença líquida, remetendo-se ao procedimento de liquidação a definição do quantum debeatur.

11. Uma dessas situações, em que se permite que o pedido e a sentença sejam ilíquidos, é, nos termos do art. 286, II, do CPC, aquela em que não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ilícito. É o que ocorre quando, na data de ajuizamento da ação, o autor encontra-se hospitalizado, ainda não se sabendo o custo total de seu tratamento.

12. Ante a gravidade dos fatos e o grau de culpabilidade do causador do dano, em situação na qual, em virtude de falha de equipamento do hospital, a paciente ficou em estado vegetativo, é adequada a fixação de danos morais no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ela e para seu marido.

13. Sentença reformada.

(
TJES
, Classe: Apelação nº 0001901-76.2008.8.08.0049, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/06/2014, Data da Publicação no Diário: 28/07/2014)

Com efeito, opostos Embargos Infringentes pelo ora Recorrente, foram eles parcialmente providos, consoante a Ementa a seguir descrita,
in litteris
(id. 4123775 - Volume 4, parte 9, p. 8):

EMENTA:
EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE PEDIDO E DE CONDENAÇÃO GENÉRICOS – RECURSOS PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A indenização por danos morais possui tríplice função: reparação da vítima; repressão ao ofensor e prevenção geral. No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) é exorbitante e desproporcional aos danos sofridos pelos autores, devendo ser reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. - O art. 459, paragrafo único, do CPC⁄1973, deve ser interpretado sistematicamente e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 131), razão pela qual o juiz, caso não convencido da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes à fase de liquidação de sentença.

3. - Houve pedido genérico e o caso admitia a sua formulação, competindo ao Juiz determinar que a apuração do valor da indenização seja feita em liquidação de sentença, ainda que o autor tenha formulado pedido certo e determinado.

4. - Recurso provido parcialmente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

(
TJES
, Classe: Embargos Infringentes Ap, 049080019018, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016)

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, que restaram desprovidos (id. 4123775, Volume 4 - parte 13, p. 01).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob os argumentos seguintes: I - negativa de prestação jurisdicional ao não esclarecer a legitimidade da inclusão de verbas como aluguel, condomínio, conta de energia elétrica, conta de telefone, conta de supermercado, mensalidade de plano de saúde, entre outros, no pensionamento mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) deferido aos Recorridos; II - cerceamento de defesa com o indeferimento do pleito de inspeção judicial e com o acolhimento da contradita de testemunha.

Contrarrazões manifestadas pelos Recorridos pelo desprovimento do recurso (id. 4123775, Volume 5, p. 13/19).

Ao que se depreende, inadmitido o Recurso Extraordinário por meio da Decisão de id. 4123775, Volume 5, p. 35/40, os autos foram encaminhados ao Excelso Supremo Tribunal Federal, por força do Recurso de Agravo de id. 4123775, Volume 5, p. 47/56.

Entretanto, nos termos do Despacho de id. 4123775, Volume 5, p. 123/124, o Pretório Excelso os devolveu ao Tribunal de Justiça, para observância do disposto no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, com relação aos Temas nº 339, 424 e 660.

Na espécie, observa-se das razões recursais as seguintes alegações,
verbo ad verbum
:

“Antes mesmo que o RECORRENTE apresentasse sua Contestação, em sede de decisão liminar foi deferido o pagamento de pensão mensal aos RECORRIDOS no valor de R$ 4.200,00, a fim de custear o tratamento da 1ª Requerente na cidade de Brasília/DF.

Referido pagamento inclui verbas como aluguel, condomínio, conta de energia elétrica, conta de telefone, conta de supermercado, mensalidade de plano de saúde, entre outros.

Neste cenário, o RECORRENTE opôs embargos de declaração a fim de prequestionar a obrigação de custear tais verbas, e sobre a incorreção do valor de R$4.200,00 atribuído a pensão mensal, bem como questionou a legitimidade da inclusão de aluguel, condomínio, conta de energia elétrica, conta de telefone, conta de supermercado, mensalidade de plano de saúde. [...]

Os Embargos de Declaração opostos pela RECORRENTE às fls. 1.083/1.086 foram conhecidos mas sem nenhuma prestação jurisdicional esclarecendo sobre a legitimidade de inclusão das referidas verbas no pensionamento mensal, objeto do dano material. Neste sentido, se trata de matéria de fato sobre o qual o Tribunal de Justiça se negou a prestar sua jurisdição, mesmo instado pela via dos declaratórios.”

Por sua vez, extrai-se do Acórdão objurgado o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
verbatim
:

[...] Na realidade, os documentos e alegações dos ora Apelados não foram impugnados, especificamente, no momento oportuno, qual seja, a contestação. O contestante, ora Apelante, se insurgiu apenas no tocante ao pagamento das despesas da autora na cidade de Brasília, aduzindo que ela poderia permanecer em Vitória e receber tratamento no Hospital Apelante.

Considerando a ausência de impugnação no momento oportuno e a ausência de refutação das alegações autorais no tocante aos danos materiais, especificamente, a argumentação realizada apenas no recurso de Apelação Cível representa inovação em grau recursal, o que é inadmissível. Não é possível admitir a impugnação específica dos danos materiais apenas em grau recursal, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

De igual modo, há provas suficientes de gastos com aluguel, condomínio, impostos, contas de telefone, mensalidades de plano de saúde e deslocamento da paciente para Brasília, onde os Apelados tem família, que poderá auxiliar o Sr. Sérgio Falqueto no tratamento de sua esposa, vítima da falha no serviço hospitalar, Sra. Carolina Falqueto. [...]

Portanto, restou demonstrada a razão pela qual o Órgão Fracionário manteve a condenação do Recorrente ao pagamento de danos materiais, consubstanciados em despesas com aluguel, condominio, conta de energia elétrica, mensalidade de plano de saúde, entre outros, sendo justificado que, além de existirem provas de tais gastos, eles não foram impugnados no momento oportuno, evidenciando a inovação recursal acerca da controvérsia.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso, com relação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, em que se alega o cerceamento de defesa pelo indeferimento do pleito de inspeção judicial e pela aceitação da contradita de testemunha, para o acolhimento da referida tese, necessária se faz a prévia análise da Legislação Processual Civil relativa à produção probatória, a exemplo dos artigos 369 e 370, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 369
. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação, pois, consoante o precedente qualificado do Excelso Supremo Tribunal Federal firmado no
ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424)
,
“não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”

Registra-se, por fim, vislumbrar-se aqui, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, a incidência da orientação firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do
ARE 748.371 (Tema 660)
,
in litteris
:

EMENTA
:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
. (STF, ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). [Destaquei].

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário demonstrou a razão pela qual foi mantida a condenação do Recorrente ao pagamento de danos materiais, consubstanciados em despesas com aluguel, condominio, conta de energia elétrica, mensalidade de plano de saúde, entre outros
.

Naquela ocasião, foi justificado que,
além de existirem provas dos aludidos gastos, estes não foram impugnados no momento oportuno, evidenciando a inovação recursal acerca da controvérsia
.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 424
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado, para o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pleito de inspeção judicial e pela aceitação da contradita de testemunha,
“necessária se faz a prévia análise da Legislação Processual Civil relativa à produção probatória, a exemplo dos artigos 369 e 370, do Código de Processo Civil”

A propósito, as razões recursais do presente Agravo Interno estão assim fundadas,
verbum ad verbum
(fl. 678):

[...]
Ocorre que o Juízo indeferiu os pedidos de produção de prova inspeção judicial no local do ocorrido fato e acolheu a contradita da testemunha do réu que tinha participado de atendimento à RECORRIDA, sob o argumento de que as provas seriam inúteis ao processo
.

Ao contrário do que argumenta o Tribunal, a diligência não era inútil
, tanto é que a RECORRENTE foi condenada a indenização sob os argumentos de que não comprovou que a equipe médica e os equipamentos de monitoramento socorreram a RECORRIDA a tempo de evitar-lhe o dano.

A inspeção judicial se destinava a provar que a equipe de plantão no dia 18/04/2008 tinha uma visão privilegiada da paciente e certamente agiu antes mesmo da saturação gerar soar do alarme.

Não há dúvidas que esta decisão cerceou o direito de ampla defesa da RECORRENTE
[...]. (destaquei)

Portanto, sob a ótica da argumentação da Agravante, a conclusão de que foram inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa perpassa pela análise da legislação processual civil, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424)
.

Por conseguinte, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, há incidência da orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 748.371 (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Agravo Interno.
Acompanho o preclaro Relator.
Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sessão virtual do dia 09.06.2025 a 12.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de agravo interno.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.